Tribunal: TJPA
Processo: 0122086-39.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0122086-39.2015.8.14.0015

APELANTE: IZAURA VIANA DE AMARAL

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO Nº 0122086-39.2015.8.14.0015

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADA: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB-PE 23255

AGRAVADO: IZAURA VIANA DE AMARAL

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA - OAB-SP 218389 e MARIA ADRIANA LIMA DE
ALBUQUERQUE OAB-PA 20854

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da parte autora para condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixar os juros de mora sobre a indenização por danos morais desde o evento danoso, negando provimento ao apelo do réu;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão são: saber se houve a contratação do cartão de crédito consignado e se estão presentes os requisitos legais para condenação em danos morais e repetição do indébito, bem como a possibilidade de compensação de valores alegadamente depositados;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Cabe à instituição financeira, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, o ônus de demonstrar a contratação e o repasse do valor à parte autora e os documentos juntados não demonstram a existência de contratação;

4.

Comprovado o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, resta caracterizado o dano moral, dada a afronta à dignidade e comprometimento da subsistência da autora;

5.

Inviável o acolhimento do pedido de compensação, pois não comprovado o repasse dos valores referentes ao contrato;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Em ação de indenização por descontos indevidos decorrentes de cartão de crédito consignado não contratado, incumbe à instituição financeira comprovar a validade da contratação e o efetivo repasse dos valores ao consumidor; é cabível a indenização por danos morais, com restituição em dobro dos valores descontados, quando demonstrada falha na prestação de serviço que afete benefício previdenciário de pessoa idosa.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 14, §3º; CPC/2015, art. 334.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, j. 06/12/2001; TJ-PA, Apelação Cível nº 0807210-85.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22/08/2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800847-77.2020.8.14.0009, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S.A. (Id. 22182867) em face da decisão monocrática de Id. 21697781 que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por IZAURA VIANA DE AMARAL em face do agravante, deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora para
condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e contar os juros de mora sobre a indenização por danos morais a partir do evento danoso
, bem como negou provimento ao apelo do réu.

Em suas razões recursais (Id. 22182867) alega o Banco a existência da relação jurídica e colaciona aos autos
cópia do contrato de Autorização para Desconto em Folha de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito supostamente firmado com assinatura a rogo
; que não se pode afirmar que o caso em análise possibilita à agravada o direito de ver-se reparada pelos supostos danos materiais e morais sofridos em detrimento de conduta da recorrente; e que é necessário compensar os valores depositados na conta da agravada
. Reque
r o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, a fim de reformar a decisão ora recorrida.

Foi juntado aos autos um recurso de Agravo Interno de Id. 22197814, tendo como parte agravante CONCEIÇÃO PINHEIRO DA SILVA, com referência ao processo de nº 0805549-82.2019.8.14.0015 (Id. 22197814).

Foram apresentadas contrarrazões extemporâneas pela agravada (Id. 22702919).

É o relatório que apresento para julgamento em Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal
à existência da contratação de cartão de crédito consignado e à possibilidade de responsabilização da instituição financeira por supostos danos materiais e morais, bem como ao pedido de compensação do crédito.

Não assiste razão ao recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, compete ao réu demonstrar a efetiva celebração do contrato impugnado, bem como comprovar o depósito do valor alegadamente contratado na conta da parte autora, uma vez que a esta é impossível a produção de prova quanto à inexistência do vínculo jurídico que nega ter constituído.

Impende salientar que, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência da parte autora.

No caso, embora o agravante tenha colacionado aos autos cópia do contrato supostamente firmado com assinatura a rogo (Id. 20215266, fls. 17-21 e
print
no próprio recurso), verifica-se que os comprovantes de pagamento apresentados (Id. 20215266, fls. 3-5) indicam valores de R$ 2.158,43, R$ 2.925,84 e R$ 1.088,38, que não guardam correspondência com o montante contratado, de R$ 3.329,60 (Id. 20215264, fl. 4), revelando inconsistência entre os documentos produzidos, de forma que o réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à demonstração inequívoca da regularidade da contratação.

Sendo a hipótese dos autos relação de consumo, é cediço que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do art. 14 do CDC.

Cuida-se, na espécie, de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, a qual, contudo, admite as excludentes expressamente previstas no § 3º do referido dispositivo legal, quais sejam: a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, não desconhecendo o caráter pouco incomum da atuação de falsários junto às instituições financeiras a quem, enquanto destinatárias de proveito econômico direto, incumbe proteger seus clientes de eventuais fraudes, furtos e roubos, tenho pela caracterização da responsabilidade do agravante.

Sobre o tema, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula 479:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Também sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. ÕNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO OCORREU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica de mútuo bancário, a Jurisprudência se alinha no sentido de ser suficiente para provar o fato constitutivo do direito do consumidor a apresentação do extrato da previdência social em que se verifica informações acerca da contratação e os débitos realizados. 2. Incumbe a instituição financeira, e não ao consumidor, o ônus da apresentação de prova documental quanto a validade da contratação, especificamente a apresentação do instrumento contratual e comprovante de Transferência Eletrônica Direta do montante objeto da relação jurídica de mútuo. 3. In casu, a apresentação pelo consumidor do extrato em que se verifica ter havido a inclusão em seu benefício previdenciário de relação de mútuo com a instituição financeira requerida é suficiente para transferir a instituição financeira o ônus de apresentar prova documental acerca da validade da contratação, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu. 4. Sentença reformada, para reconhecer a ocorrência do ato ilícito e condenar a instituição financeira a reparação dos danos morais em R$5.000,00 e repetição do indébito em dobro, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807210-85.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria também tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu, o Banco Apelado anexou documentos que comprovam a relação negocial havida entre as partes. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800847-77.2020.8.14.0009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifos nossos).

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, restou comprovado que a falha na prestação do serviço extrapolou os meros aborrecimentos do cotidiano, causando efetivo abalo à parte autora, pessoa idosa, que teve valores descontados indevidamente de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, situação que compromete sua subsistência e afronta sua dignidade.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo juízo de origem, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias dos autos, porquanto não enseja enriquecimento sem causa da parte autora e, embora represente gravame à instituição financeira, mostra-se plenamente suportável, cumprindo sua finalidade reparatória e, sobretudo, pedagógica, no sentido de desestimular a repetição da conduta lesiva em relação a outros consumidores.

O pedido de compensação não merece acolhimento, uma vez que o réu não logrou êxito em demonstrar o efetivo depósito, em conta de titularidade da parte autora, dos valores supostamente correspondentes ao contrato que constitui objeto da presente demanda.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por derradeiro
,
NÃO CONHEÇO do Agravo Interno de Id. 22197814, tendo em vista que a parte agravante, CONCEIÇÃO PINHEIRO DA SILVA, é parte estranha nos presentes autos e o processo de referência apontado na inicial do recurso (nº 0805549-82.2019.8.14.0015) não corresponde aos autos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025